Tribunal: TJES
Processo: 5001599-71.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001599-71.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO
RECORRIDO: GRANLATINA GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001599-71.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
DANIEL FERREIRA DE CARVALHO

RECORRIDO :
GRANLATINA GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA

RELATOR :
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPRESENTAÇÃO EM ÓRGÃOS DE CLASSE E MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ERRO NO REPASSE DE VALORES. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. O autor alega que a empresa ré agiu de forma abusiva ao ajuizar ação de exigir contas e protocolar representações junto à OAB/ES e ao Ministério Público, imputando-lhe má gestão de valores de acordo judicial.

2 - A ré fundamentou sua conduta no erro comprovado de repasse da primeira parcela do acordo, destinada a pessoa jurídica diversa. O recorrente pleiteou a reforma da sentença e a concessão da gratuidade de justiça.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Verificar se o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando o recolhimento do preparo por "cautela" após o indeferimento inicial do pedido.

4 - Analisar se o ajuizamento de ações e representações administrativas pela ré, motivadas por erro fático no cumprimento de acordo pelo autor, extrapola os limites do exercício regular de direito e configura ato ilícito passível de indenização.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 - O recolhimento do preparo recursal, ainda que alegado sob cautela, configura ato incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica, demonstrando capacidade financeira para suportar os ônus processuais.

6 - O direito de petição e o acesso ao Judiciário são garantias constitucionais que, para gerarem dever de indenizar, exigem prova de abuso, má-fé ou dolo.

7 - No caso concreto, o erro incontroverso do autor no repasse de valores do acordo judicial conferiu à ré justa causa e base fática legítima para buscar esclarecimentos e prestação de contas.

8 - Incidência do art. 188, inciso I, do Código Civil, que exclui a ilicitude de atos praticados no exercício regular de um direito reconhecido. Ausente a prova de abuso de direito (art. 187 do CC), não subsiste o dever de indenizar.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DANIEL FERREIRA DE CARVALHO
em face da sentença (ID 16359801) proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
GRANLATINA GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA
.

A demanda originária versa sobre pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de que a requerida teria agido de forma ilícita e abusiva ao ajuizar Ação de Exigir Contas (nº 5014415-22.2024.8.08.0014) e apresentar representações junto ao Ministério Público (GAMPES) e à OAB/ES, imputando ao autor condutas desabonadoras relacionadas à gestão de valores oriundos de acordo judicial.

A sentença (ID 16359801) julgou improcedentes os pedidos da inicial, entendendo que a conduta da requerida configurou exercício regular de um direito, pois amparada em base fática legítima (erro no repasse da primeira parcela do acordo pelo autor), não restando comprovado abuso de direito ou má-fé. Também julgou improcedente o pedido contraposto de litigância de má-fé formulado pela requerida.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 16359810), pugnando pela reforma integral da sentença. Reiterou o pedido de justiça gratuita. Por meio da decisão de ID 17785846, o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, sendo determinada a intimação do recorrente para o recolhimento do preparo.

O recorrente peticionou (ID 18217642) efetuando o recolhimento das custas, embora tenha ressalvado que o fez por cautela e reiterado o pedido de gratuidade.

Contrarrazões apresentadas pela requerida (ID 16359816), pugnando pela manutenção da sentença e impugnando o pedido de justiça gratuita do recorrente.

É o relatório. Decido.

VOTO

1
-
Do Pedido de Gratuidade de Justiça e da Admissibilidade

Compulsando os autos, verifico que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente já foi objeto de análise e
indeferimento
por este juízo (ID 17785846).

Em atenção à determinação judicial, o recorrente procedeu ao recolhimento do preparo recursal (ID 18217642), o que, por si só, configura ato incompatível com a alegada condição de hipossuficiência financeira, demonstrando a capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Ademais, os novos argumentos e documentos trazidos na petição de ID 18217642 não são suficientes para modificar o entendimento anterior, razão pela qual mantenho o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, indefiro o pedido de restituição do valor recolhido.

Dessa forma, diante do recolhimento do preparo e da tempestividade atestada na certidão de ID 18220444, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

2 - Do Mérito

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida (ID 16359801) não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos , na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

ENUNCIADO Nº 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O juízo sentenciante analisou com precisão a controvérsia e o conjunto probatório, concluindo acertadamente pela ausência de ato ilícito por parte da recorrida, conforme se extrai dos seguintes fundamentos da sentença recorrida, os quais adoto como razões de decidir:

"(...) A controvérsia da demanda cinge-se a verificar se a conduta da requerida, ao ajuizar a Ação de Exigir Contas nº 5014415-22.2024.8.08.0014 e apresentar representações junto ao Ministério Público e à OAB/ES, configurou ato ilícito passível de gerar dano moral, ou se caracterizou mero exercício regular de um direito.

O direito de ação e de petição é uma garantia constitucional. Para que o seu exercício configure um ato ilícito e gere o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação de que o titular do direito agiu com abuso, má-fé ou com a intenção manifesta de prejudicar outrem, extrapolando os limites da razoabilidade e da boa-fé (art. 187, Código Civil).

O ônus de provar tal abuso recai sobre quem alega, no caso, o autor. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o autor de fato possuía direito ao recebimento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme expressamente discriminado na cláusula 3ª do Acordo Judicial homologado nos autos de origem.

Também é fato que as representações no âmbito do Ministério Público e da OAB/ES foram arquivadas. Contudo, tais arquivamentos, por si sós, não comprovam que a requerida agiu de má-fé. Para a configuração do ato ilícito, seria necessário demonstrar que a requerida não possuía qualquer elemento fático que justificasse, minimamente, sua dúvida ou sua conduta. Neste ponto, a prova dos autos favorece a tese defensiva.

O próprio autor juntou, com a petição inicial, o comprovante de transferência da primeira parcela do acordo, datado de 17/09/2024, no qual se constata que o valor de R$ 2.000,00 foi destinado à pessoa jurídica "Gn Granitos Noroeste Eireli" (CNPJ 29.027.659/0001-13), que é diversa da requerida, Granlatina Granitos e Mármores do Brasil Ltda (CNPJ 09.041.650/0001-50). Este erro no repasse do primeiro valor, independentemente de sua motivação, criou uma base fática real e legítima para que a requerida nutrisse dúvidas sobre a correta gestão dos recursos e buscasse as vias legais para exigir a devida prestação de contas.

Assim, a conduta da requerida, ao acionar o Judiciário e os órgãos de controle, encontra amparo em uma situação concreta gerada por uma falha do próprio autor, o que caracteriza a sua ação como exercício regular de um direito, excludente de ilicitude, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Nesse ínterim, o dano moral só teria cabimento em caso de comprovado abuso de direito ou de má-fé para causar danos ao autor, o que não restou demonstrado nos autos. Condenar a requerida a indenizar o requerente violaria seu direito constitucional de ação, haja vista a inexistência de ato ilícito comprovado.

No que tange ao pedido contraposto para condenação do autor em litigância de má-fé, entendo que este também não merece prosperar. Embora constatado o erro no repasse, a discussão sobre a titularidade final dos créditos e a alteração da verdade dos fatos é matéria que se confunde com o mérito da ação de exigir contas, sendo naquele juízo o local apropriado para se concluir, de forma definitiva, sobre a conduta das partes. (...)"

Com efeito, a fundamentação exposta pelo juízo sentenciante é irretocável ao identificar que a conduta da recorrida, embora tenha sido direcionada contra o recorrente em múltiplas frentes, teve como estopim um fato concreto e incontroverso gerado pelo próprio recorrente, o erro no direcionamento do primeiro pagamento.

Tal fato, objetivamente considerado, confere legitimidade à dúvida e à busca da recorrida pelos meios legais para esclarecimento e eventual responsabilização, caracterizando o exercício regular de um direito, conforme art. 188, I, do Código Civil.

Não tendo o recorrente logrado êxito em comprovar o abuso desse direito ou a má-fé da recorrida, ônus que lhe incumbia, a improcedência do pedido indenizatório era medida de rigor.

Dessa forma, a sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta, não havendo razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por DANIEL FERREIRA DE CARVALHO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença (ID 16359801) por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Thiago Albani Oliveira Galvêas

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)